Tribunal: TJDFT
Processo: 0726413-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726413-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO LOUZADA MELO EMBARGADO: LUIZ RONAN SILVA, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA, DAVID VERISSIMO DE SOUZA, LEVI BORGES DE OLIVEIRA VERISSIMO D E S P A C H O Antes de indeferir a petição de ID 29029534, em homenagem ao princípio da não surpresa (art. 9o do CPC), intime-se o Espólio de Ivan Alves Corrêa, por intermédio da causídica que firmou o documento (Jéssica Nascimento Barbosa - OAB/DF n. 64.464) para informar seu interesse jurídico no presente feito a justificar sua intervenção, dado que não consta no rol de agravados, nem sequer faz parte do polo passivo na origem (0708858-09.2020.8.07.0001). Desde já advirto a parte que não serão admitidas condutas protelatórias nem tampouco tumulto processual no presente recurso, sendo certo que eventuais incursões nesse sentido serão tratadas na forma do art. 77, IV, §§ 1o e 2o, bem assim dos art. 80 e 81, todos do CPC. Esclareço mais que o CPC/2015 não admite a figura de TERCEIROS no Recurso de Agravo de Instrumento. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator